Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Cancelamento indevido. Ausência de notificação. Reativação e condenação por dano moral e ao ressarcimento de despesas abrangidas pela cobertura. Astreintes. A intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer.